Tribunal: STF
Processo: ADI 2170
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-01
Data de publicação: 2000-06-01

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade:
competência do STF por força da invocação de norma-padrão da
Constituição.
À competência do Supremo Tribunal para conhecer da ação
direta contra lei ou ato normativo estadual basta que a causa
petendi da argüição seja a sua incompatibilidade com a Constituição
Federal: nada importa, para tanto, que às normas pertinentes da Lei
Fundamental da República correspondam outras, do mesmo teor, da
Constituição do Estado, seja ou não a última resultante da absorção
compulsória da federal reproduzida.
II. Processo legislativo: iniciativa reservada ao Poder
Executivo e vedação de emenda parlamentar que acarrete aumento de
despesa: sua incidência quando a emenda amplia o universo dos
beneficiários do acréscimo de remuneração ou qualquer outra vantagem
de ordem patrimonial, objeto da proposta do Chefe de Governo.